Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-19.2021.8.11.0018
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001778-19.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COMERCIO DE PECAS PARAUTO LTDA - CNPJ: 08.753.681/0001-70 (RECORRENTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, os

embargos de declaração não devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamada, ora Embargada, e DEU-LHE provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega omissão no acórdão, pois o julgador não se atentou as provas produzidas nos autos, pois apenas em um dia e com diferença de minutos foram realizados transações bancárias que destoam dos padrões utilizados pela empresa, bem como a utilização integral do cheque especial disponível, portanto, deve ser aplicado o teor da Súmula 297 do STJ, que responsabiliza o banco por danos gerados por fortuito interno.

Ademais, afirma que não podem ser considerados como culpa exclusiva da vítima os fatos narrados na inicial, tendo em vista que foi fornecidos os dados a pessoa que se apresentou como preposto do banco, inclusive por força de receptação de ligação telefônica e uso de informações sigilosas, o que constituía evidentemente fator de autenticidade e convencimento.

Ao final requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração e os vícios apresentados sanados, para que a decisão seja reformada, via de consequência, a sentença do juizado de origem mantida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1001778-19.2021.8.11.0018

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juara/MT

Embargante(s):

Comércio de Peças Parauto Ltda.

Embargada(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição/omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Observo que não há no acórdão a contradição/omissão apontada pelo Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado expressamente o seguinte:

“
O cerne de discussão nos presentes autos é a existência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira Recorrente e eventual prejuízo material suportado pela Recorrida.

Da análise dos autos, verifico que a empresa autora informa que recebeu ligação com pedido de informações do aplicativo para suposta atualização sistêmica e com os dados informados na ligação, foram realizadas as transações questionadas nos autos.

Deste modo, denoto que

a ocorrência da fraude é incontroversa, bem como que a empresa autora foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, que constitui na prática criminosa onde um terceiro se faz passar por funcionário do banco e, ao entrar com contato com a vítima, afirmando que sua conta corrente ou seu cartão foi utilizado de forma indevida, passa a “segurar” a vítima na linha telefônica para obter suas informações sigilosas, informações estas que serão utilizadas para realizar as transações fraudulentas.

Em que pesem os transtornos sofridos pela Recorrida, não se pode perder de vista que a correntista deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, por não ter agido com o devido zelo ao informar seus dados sigilosos por telefone, não agindo com cautela nas etapas seguintes do golpe, ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima.

Assim, como a Recorrida entregou os dados de sua conta bancária, tendo em vista que informou o número de segurança de referência do Token, entendo que não há como atribuir ao Recorrente, qualquer responsabilidade pelo ocorrido, por se tratar de excludente de responsabilidade, consoante dispõe o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Cabe ainda esclarecer que, ao que consta, o terceiro fraudador reproduziu o número da central de atendimento da instituição financeira Ré, por meio de aplicativo que mascara o verdadeiro número de telefone pelo qual a ligação está sendo realizada.

Ademais, os números informados no verso do cartão são meramente receptivos e não são usados para realizar as chamadas, apenas recebê-las, sendo que várias instituições financeiras promovem campanhas, inclusive em seus sítios eletrônicos, para alertar os consumidores a respeito de golpes realizados sob a alegação de necessidade de atualização de segurança e de atualizações sistêmicas.”

Cabe acrescentar que apesar das alegações da embargante de que há divergências nas decisões proferidas pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, sob matérias que versam sobre o mesmo tema, esclareço que cada situação deve ser examinada de acordo com os documentos e fundamentos apresentados nos autos, o que pode ensejar em decisões diferentes, pois cada caso contém suas peculiaridades e deve ser levado em consideração no momento da decisão proferida pelo colegiado.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023